Tribunal: TJMT
Processo: 1008916-52.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
AGRAVO INTERNO -

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1008916-52.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Arrendamento Mercantil, Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVANTE), ERISVANIO PEREIRA SALES - CPF: 757.313.123-20 (AGRAVADO), FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO - CPF: 565.239.471-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO - AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA - RECURSO DESPROVIDO.

Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificar o entendimento adotado, a manutenção da decisão proferida é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)N. 1008916-52.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

AGRAVADO: ERISVANIO PEREIRA SALES

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno proposto pelo
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
contra a decisão monocrática de ID n. 283883860 que
NEGOU PROVIMENTO
ao Recurso de Embargos de Declaração opostos em face de decisão monocrática que
NEGOU RPOVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento por ele interposto.

Em suas razões, o Agravante aduz OFENSA À Súmula 564 do STJ

“O primeiro ponto em destaque na r. decisão combatida é a ofensa à Súmula 564, que, por tratar-se questão sumulada configura-se em matéria de ordem pública, o que pode ser discutido em qualquer tempo ou grau de jurisdição.”

Assevera
“Conforme exaustivamente demonstrado no Agravo de Instrumento, os cálculos homologados estão em desacordo com: 1. A fundamentação da sentença, que vinculou a restituição do VRG à observância do REsp 1.099.212/RJ; 2. A Súmula 564 do STJ, que exige o cotejo entre o valor do VRG pago, o valor da venda do bem, e o VRG contratado, sendo devida apenas a diferença, caso existente, e ainda com possibilidade de dedução de encargos contratuais; 3. A comprovação nos autos de que não houve pagamento de parcelas do VRG pelo Agravado, tratando-se de simples amortizações contábeis após a reintegração de posse.”.

Pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão monocrática.

Contrarrazões
NÃO
apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Trata-se de Agravo Interno proposto pelo
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
contra a decisão monocrática de ID n. 283883860 que
NEGOU PROVIMENTO
ao Recurso de Embargos de Declaração opostos em face de decisão monocrática que
NEGOU RPOVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento por ele interposto.

Analisando as razões recursais, verifica-se que o Recorrente reprisa as alegações anteriormente apresentadas nos autos, inexistindo qualquer fato novo ou elementos diversos que autorizem a modificação da decisão proferida.

Com efeito, restou devidamente anotado no
decisum,
tanto nos Embargos quanto no Agravo quanto à Inércia do Embargante relativo aos cálculos apresentados pela Contadoria.

Oportuna a transcrição do
decisum
:

““Pois bem. Verifica-se dos autos que apresentado o Laudo Pericial pela contadoria, o Banco recorrente peticionou requerendo dilação de prazo para impugnação de seu conteúdo, entretanto, conforme decisão agravada, ultrapassado o prazo, este se quedou INERTE “A Contadoria apresentou os cálculos no id. 160678068, e a parte exequente concordou com o valor apurado. Por sua vez, o banco executado postulou dilação de prazo para manifestação que foi concedido por este Juízo. Entretanto, mesmo assim, permaneceu inerte conforme certidão de decurso de prazo de 14/02/2025.”.

Assim, preclusa a insurgência.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Impugnação. Oferta intempestiva. Alegação de excesso de execução referente ao índice de atualização monetária utilizado no cálculo apresentado pelo exequente. Rejeição da defesa pelo juízo a quo. O prazo que o executado dispunha para impugnar a conta transcorreu in albis, tendo, inclusive, ocorrido a homologação do cálculo formulado pelo exequente, de maneira que se operou a preclusão sobre a discussão acerca da correção monetária. Admite-se a possibilidade de análise somente das matérias de ordem pública, porquanto não estão sujeitas à preclusão e são apreciáveis em qualquer tempo e grau de jurisdição enquanto não ocorrer o trânsito em julgado (art. 485, § 3º, do CPC). Na espécie, contudo, o excesso de execução não é matéria de ordem pública. Preclusão operada, portanto. O mesmo entendimento quanto à preclusão ter-se operado recai sobre o aventado erro material a respeito dos honorários advocatícios. Decisão confirmada. RECURSO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento 2338872-74.2023.8.26.0000; Relator (a): Isabel Cogan; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 8ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 08/03/2024; Data de Registro: 08/03/2024)”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Cumprimento de Sentença- Recurso contra a r. decisão de 1º grau que fixou "o valor da execução em R$ 7.330,06, válido para 01/05/2023", tendo em vista que "não apresentada impugnação dentro do prazo" – Ausente impugnação específica do executado, operando-se a preclusão consumativa - Homenagem ao princípio da segurança jurídica - Impossibilidade de rediscussão da matéria Exegese do artigo 507 do Código de Processo Civil Afastada a condenação do agravante em litigância de má-fé ausentes às hipóteses estampadas no artigo 80 do Código de Processo Civil - Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça e desta Egrégia 18ª Câmara de Direito Público - Decisão mantida. Recurso improvido. (Agravo de Instrumento 2203967-35.2023.8.26.0000; Relator (a): Marcelo L Theodósio; Órgão Julgador: 18ª Câmara de Direito Público; Foro de Guarulhos - 2ª Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 12/12/2023; Data de Registro: 12/12/2023)”

“EXECUÇÃO DE SENTENÇA EMBARGOS À EXECUÇÃO Quantum debeatur definido Posterior pedido de expedição de precatório, com atualização do valor Municipalidade intimada a se manifestar, permanecendo silente - Preclusão Ocorrência Decisão mantida Recurso desprovido. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ Ocorrência Reconhecimento de ofício. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. (Agravo de Instrumento 2280310-72.2023.8.26.0000; Relator (a): Afonso Faro Jr.; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Público; Foro de Miguelópolis - 1ª Vara; Data do Julgamento: 24/11/2023; Data de Registro: 24/11/2023)”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Cumprimento de Sentença. Recurso contra a r. decisão de 1º grau que homologou "os cálculos de fls. 83, devendo a execução prosseguir pelo montante de R$ 53.800,29, atualizados até maio de 2022.", tendo em vista "o

decurso de prazo sem manifestação dos exequentes (fls. 92), o silêncio deve ser interpretado como anuência com os cálculos apresentados pela Fazenda" Homologação de cálculo Ausente manifestação da parte exequente, operando-se a preclusão consumativa. Homenagem ao princípio da segurança jurídica. Impossibilidade de rediscussão da matéria Exegese do artigo 507 do Código de Processo Civil Precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça - Decisão mantida Recurso improvido. (Agravo de Instrumento 2174461-48.2022.8.26.0000; Relator (a): Marcelo L Theodósio; Órgão Julgador: 18ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 3ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 12/12/2022; Data de Registro: 12/12/2022)”.

Correta, pois, a decisão agravada.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao AGRAVO DE INSTRUMENTO, mantendo-se integralmente a r. decisão agravada.”.

Logo, declinadas as razões de fato e de direito que amparam o convencimento do julgador à luz dos elementos constantes dos autos, nem de longe se verifica qualquer interpretação jurídica absurda, teratológica ou insustável sobre a matéria colocada à apreciação judicial, deixando evidente que, sob o pretexto de violação à norma jurídica, pretende a parte Agravante, em verdade, a rediscussão da causa, o que não se admite.

Como se vê, o Recorrente faz uso de sua prerrogativa recursal para buscar a modificação do julgado reafirmando as teses já apresentadas, de forma que, diante da inexistência de elementos capazes a modificar a fundamentada decisão objurgada, esta há de ser mantida.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DEFERIDO– BLOQUEIO TOTAL DA CONTA CORRENTE DOS EXECUTADOS ATÉ PERFAZER O MONTANTE INDICADO PELO JUIZ– IMPOSSIBILIDADE –ART.13, § 2º, DO REGULAMENTO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL, BACENJUD 2.0 – NECESSIDADE DE REITERAÇÃO DO PEDIDO DE PENHORA VIA BACENJUD, ANTE A EXISTÊNCIA DE SALDO INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE NOVA ORDEM DE BLOQUEIO PELO JUÍZO –AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA RECURSO DESPROVIDO.
O desprovimento do agravo regimental é medida que se impõe quando a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e o Recorrente não traz elementos novos capazes de ensejar a sua reforma
. (...). (AgR 35162/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/06/2017, Publicado no DJE 03/07/2017)
(destaquei)”.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso, mantendo a decisão monocrática pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025